Tribunal: TJMT
Processo: 1077859-32.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1077859-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GENI GARCIA ALVES - CPF: 458.227.861-20 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GOZO PARCIAL DE FÉRIAS EM JULHO DE 2012. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO GOZO DAS FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO COM BASE NO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por servidora pública estadual contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva promovida pelo SINTEP/MT, reconheceu a prescrição da parcela relativa ao terço constitucional de férias incidente sobre 15 dias de descanso usufruídos em julho de 2012, homologando os cálculos apresentados pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em definir se:
(i) o marco inicial da prescrição quinquenal do direito ao terço constitucional de férias deve ser a data do efetivo gozo das férias (julho de 2012) ou o momento do pagamento administrativo realizado posteriormente (janeiro de 2013);
(ii) é possível incluir a referida parcela nos cálculos do cumprimento de sentença coletiva ajuizada em setembro de 2017, à luz da jurisprudência do STJ sobre trato sucessivo e da Súmula no 85.

III. Razões de decidir

3.

O terço constitucional de férias torna-se exigível com o gozo do benefício, nos termos do art. 54, inc. I, “a”, da LC Estadual no 50/1998 e da Portaria Estadual no 462/2011, sendo este o marco deflagrador do prazo prescricional.

4.

A postergação do termo inicial da prescrição com base no pagamento administrativo posterior encontra óbice na jurisprudência consolidada, não havendo respaldo legal para vincular o início da prescrição à data do adimplemento irregular da obrigação.

5.

A ação coletiva foi ajuizada em 18.09.2017, sendo, portanto, alcançadas pela prescrição todas as parcelas vencidas até 18.09.2012, conforme Súmula no 85 do STJ.

6.

A execução individual deve observar os limites objetivos do título executivo, não sendo possível ampliar a condenação para abranger parcelas já alcançadas pela prescrição declarada na sentença coletiva.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias, sendo este o termo inicial da prescrição quinquenal. 2. A postergação do marco prescricional com base no pagamento administrativo posterior é juridicamente indevida. 3. É vedada a inclusão, no cumprimento individual de sentença coletiva, de parcelas já reconhecidas como prescritas no título executivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; LC/MT no 50/1998, art. 54, I, “a”; Decreto Estadual no 656/2020, art. 35; CPC/2015, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 85; STJ, AgRg no REsp 1.370.750/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 15.08.2013; TJMT, ApC no 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Geni Garcia Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento individual de sentença oriunda da Ação Coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, reconheceu parcialmente a impugnação ofertada pelo Estado de Mato Grosso, para declara prescrito as parcelas referentes ao terço constitucional de férias relativo aos 15 dias gozados em julho do ano de 2012. Em consequência, homologou o cálculo apresentado pelo ente estatal, no montante de R$ 17.001,42.

Inconformada, a Apelante alega que o entendimento adotado pelo juízo
a quo
contraria a realidade fática e administrativa praticada no âmbito estadual, haja vista que conforme comprovado nos autos por meio da ficha financeira, o pagamento do terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo de 2012 ocorreu apenas em janeiro de 2013, motivo pelo qual o prazo prescricional de cinco anos teve início naquela data.

Argumenta que, nos termos do Decreto Estadual no 656/2020, o período aquisitivo de férias compreende 12 meses de exercício, e o período concessivo os 12 meses subsequentes, sendo o termo inicial da prescrição o término deste último, ou seja, dezembro de 2013. Assim, a parcela relativa ao ano de 2012 estaria incluída no prazo prescricional de cinco anos contados a partir de 2013, e, portanto, abrangida pelo título judicial.

Destaca que o objeto da demanda não é o gozo das férias,mas sim o pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias previstos na Lei Complementar no 50/1998, que eram pagos de forma indevida apenas no fim do calendário escolar.

Sustenta que, diante das peculiaridades do regime de férias dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, o pagamento do terço de férias referente aos 15 dias gozados em julho de 2012 foi efetivado apenas em janeiro de 2013, razão pela qual encontra-se abarcado pelo título executivo coletivo.

Alega que o prazo prescricional deve ser contado da data do efetivo pagamento da verba de forma irregular, o que, no caso, se deu em janeiro de 2013, estando, portanto, dentro do lapso temporal considerado não prescrito na sentença coletiva.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a prescrição reconhecida e determinando a inclusão da parcela do terço de férias relativo ao ano de 2012 nos cálculos de liquidação.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com o reconhecimento da não ocorrência de prescrição da parcela correspondente ao terço de férias do ano de 2012 e a remessa dos autos à contadoria judicial para a devida recomposição dos cálculos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 314888365), defendendo a manutenção da decisão atacada, salientando a impossibilidade de cobrança de valores anteriores a 2013.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo não intervenção. Id. 321842897.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Geni Garcia Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento individual de sentença oriunda da Ação Coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, reconheceu parcialmente a impugnação ofertada pelo Estado de Mato Grosso, para declara prescrito as parcelas referentes ao terço constitucional de férias relativo aos 15 dias gozados em julho do ano de 2012. Em consequência, homologou o cálculo apresentado pelo ente estatal, no montante de R$ 17.001,42.

Extrai-se dos autos que
servidora pública
Geni Garcia Alves
, professora da educação básica do Estado de Mato Grosso, ajuizou cumprimento individual de sentença com base na ação coletiva n.o 1028936-19.2017.8.11.0041, promovida pelo SINTEP/MT, que reconheceu o direito ao terço constitucional de férias sobre os 15 dias usufruídos em julho, parte do total de 45 dias de férias anuais dos professores estaduais.

O Estado de Mato Grosso, impugnou o cumprimento, alegando prescrição das parcelas anteriores a 2013, excesso de execução e litispendência.

O juízo de 1o grau acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo a prescrição do terço de férias de julho de 2012, pois a ação coletiva foi proposta em setembro de 2017 e homologou o valor de R$ 2.321,56 como devido, condenando a Autora ao pagamento de honorários de 10% sobre o excesso executado, suspensos por força da gratuidade judiciária.

Inconformado, Geni Garcia Alves interpôs recurso de apelação, alegando que o cálculo da prescrição não observou a data efetiva do pagamento do terço, que teria ocorrido apenas em março de 2013.

A controvérsia submetida a julgamento cinge-se à existência ou não de prescrição em relação à parcela correspondente ao terço constitucional de férias, incidente sobre os 15 dias usufruídos no mês de julho de 2012, no contexto do cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição da referida parcela, ao fundamento de que o cálculo apresentado pela exequente contemplava valores alcançados pelo decurso do prazo quinquenal previsto na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça para as relações de trato sucessivo mantidas com a Fazenda Pública.

Analisando os autos, constato que o entendimento adotado pela instância de origem revela-se juridicamente adequado e está em consonância com os elementos constantes nos autos, razão pela qual merece ser mantido.

A ação coletiva originária foi ajuizada em 18 de setembro de 2017, de modo que a prescrição quinquenal incide sobre todas as parcelas vencidas anteriormente a 18 de setembro de 2012.

Essa delimitação temporal se impõe, conforme orienta a Súmula 85 do STJ, segundo a qual, nas obrigações de trato sucessivo contra a Fazenda, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

No caso em análise, verifica-se que o objeto da execução individual refere-se ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 45 dias anuais previstos para os profissionais da educação básica estadual. Desse total, 15 dias são usufruídos em julho, no encerramento do primeiro semestre letivo, conforme estabelece o art. 54, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual no 50/1998.

Ainda, nos termos do art. 5o da Portaria Estadual no 462/2011/GS/SEDUC/MT, o primeiro semestre escolar de 2012 encerrou-se em 30 de julho daquele ano, sendo, portanto, essa a data a partir da qual a parcela correspondente ao terço constitucional se tornou exigível.

Considerando que o termo inicial da exigibilidade da obrigação foi fixado em julho de 2012, constata-se que a pretensão de cobrança da diferença do terço sobre esse período está fulminada pela prescrição, pois não se encontra incluída no interregno quinquenal anterior à propositura da ação coletiva.

A alegação de que o pagamento administrativo teria ocorrido apenas em 2013, com base em práticas reiteradas da administração pública, não tem o condão de afastar o marco objetivo e legalmente previsto para a contagem do prazo prescricional.

O direito subjetivo à percepção do terço constitucional surge com o gozo das férias e deve ser satisfeito nesse mesmo período, não havendo justificativa jurídica para postergar o início da contagem da prescrição com fundamento em eventuais atrasos habituais do ente público.

Frisa-se que, ainda que o pagamento administrativo tenha sido realizado de 2013, tal fato não possui o condão de deslocar o marco inicial do prazo prescricional, pois o direito material se consolidou com o efetivo gozo do período de descanso, e não com a data em que a Administração decidiu proceder ao adimplemento.

Desta maneira, o vencimento da obrigação não se confunde com o momento em que a Administração promove o pagamento, sobretudo quando a lei estadual disciplina o regime de férias dos servidores e estabelece a exigibilidade da verba a partir da fruição do benefício.

Acrescenta-se que a ação coletiva que gerou o título executivo judicial delimitou expressamente a condenação apenas aos períodos não atingidos pela prescrição, de modo que a execução individual deve respeitar esses limites objetivos, não sendo possível ampliar o alcance da decisão já transitada em julgado.

A Exequente, ao incluir na memória de cálculo parcela referente ao período de julho de 2012, incorreu em excesso de execução, circunstância devidamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau, com base nos critérios legais e nos parâmetros firmados pelo título judicial.

Dessarte, tendo a ação coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041 sido proposta em setembro de 2017, restam prescritas as parcelas vencidas em data anterior a setembro de 2012.

Neste sentido, o entendimento deste Sodalício:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva.
Prescrição
.
Terço

constitucional
de férias. Data do pagamento como termo inicial. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a exclusão, dos cálculos apresentados, dos valores referentes ao
terço

constitucional
de férias do ano de 2012, por considerá-los prescritos. O agravante sustenta que a verba estaria dentro do período imprescrito, uma vez que o pagamento ocorreu em janeiro de 2013, além de alegar a intempestividade da impugnação apresentada pelo Estado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de
prescrição
poderia ser conhecida de ofício pelo juízo, independentemente de eventual intempestividade da impugnação do Estado; e (ii) estabelecer se o crédito referente ao
terço

constitucional
de férias do período aquisitivo de 2012, pago em janeiro de 2013, estaria prescrito na data da propositura da ação coletiva em setembro de 2017.
III. Razões de decidir
3. A
prescrição
é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado, conforme disposto no art. 487, II, do CPC, entendimento pacificado pelo STF e pelo STJ, o que torna irrelevante eventual intempestividade da impugnação apresentada pelo Estado.
4. O marco inicial da
prescrição
do
terço

constitucional
de férias é a data do efetivo pagamento da parcela, e não o término do período aquisitivo ou o início das férias.
5. A Súmula 85 do STJ estabelece que, nas relações de trato sucessivo, a
prescrição
atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
6. A ficha financeira acostada aos autos comprova que o pagamento do
terço

constitucional
de férias do ano de 2012 foi efetuado em janeiro de 2013, portanto dentro do prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva, ocorrido em setembro de 2017.
7. A interpretação sistemática do título executivo e da legislação aplicável conduz à inclusão da parcela do
terço
de férias de 2012 nos cálculos do cumprimento da sentença.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A
prescrição
pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente da tempestividade da manifestação da parte interessada. 2. O termo inicial da
prescrição
da verba relativa ao
terço

constitucional
de férias deve ser a data do efetivo pagamento. 3. Estando o pagamento do
terço
de férias de 2012 dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva, não há
prescrição
da referida verba.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; LC Estadual no 50/1998, art. 54, I, “a”; Decreto Estadual no 656/2020, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 85; STJ, AgRg no REsp 1.370.750/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.08.2013.
(N.U 1013477-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que, nos autos de execução individual de sentença coletiva, rejeitou alegação de prescrição das parcelas do terço constitucional de férias anteriores a 2013.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar o marco deflagrador da contagem do prazo prescricional para cobrança de diferenças do terço constitucional de férias referente ao exercício de 2012, especificamente quanto à aplicação do princípio da actio nata em face do título executivo judicial formado em ação coletiva ajuizada em setembro de 2017.

III. Razões de decidir:

3. O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, consoante preceituam os arts. 54, inciso I, “a”, e 55 da Lei Complementar Estadual n. 50/1998.

4. A lesão ao direito configurou-se em julho de 2012, quando a Administração, ao conceder o recesso escolar, absteve-se de remunerar o servidor com a integralidade do terço constitucional.

5. A ação coletiva foi ajuizada somente em setembro de 2017, quando já transcorrido lapso superior ao quinquênio legal, restando fulminada pela prescrição a pretensão de executar os valores referentes ao terço constitucional sobre os quinze dias do recesso escolar de 2012.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O terço constitucional de férias torna-se exigível por ocasião do gozo das férias correspondentes, sendo este o marco deflagrador da contagem do prazo prescricional quinquenal, independentemente da data do efetivo pagamento ou do término do contrato de trabalho temporário.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; Lei Complementar Estadual n. 50/1998, arts. 54, I, “a”, e 55; Portaria n. 443/2011/GS/SEDUC/MT, art. 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012795-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025. (N.U 1019320-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025).

Diante de tais considerações, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença recorrida, que corretamente identificou a prescrição da parcela discutida, acolheu a impugnação apresentada pelo Estado e homologou o valor efetivamente devido, afastando o excesso constatado nos cálculos apresentados pela parte exequente. Impõe-se, por conseguinte, o desprovimento do recurso, a fim de preservar a integridade e a legalidade da decisão proferida em primeiro grau.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025